Tribunal: TJES
Processo: 0014849-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014849-42.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LANCHONETE FOME DE LEAO LTDA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSCRIÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE LANCHONETE FOME DE LEÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
.
CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No que se refere ao recurso de apelação interposto por Lanchonete Fome de Leão Ltda, não obstante o indeferimento da gratuidade da justiça e a intimação para o recolhimento do preparo, a apelante se manteve inerte.

Neste passo, tem em vista que o preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade e, portanto, a sua ausência acarreta o não conhecimento do recurso, entendo que o presente apelo, diante da falta mencionada, não merece ser conhecido.
2.
Do que se extrai da sentença, é possível verificar que a configuração do dano moral se deu tão somente em razão da negativação indevida do nome dos apelados em cadastro restritivo de crédito efetivada pela Cesan, e não pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia.
3.
Na hipótese dos autos, verifica-se ausência de nexo causal entre a conduta da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia e o dano que ensejou a indenização por danos morais, haja vista que busca fundamento em ato que não foi praticado por ela (negativação), mas pela Cesan, que não figura no polo passivo da presente relação. Demonstrados, portanto, ausente um dos pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, qual seja, o nexo causal entre a conduta da empresa de energia elétrica - EDP e o dano – inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito pela CESAN, não elidida por prova em contrário, não deve a segunda apelante ser responsabilizada solidariamente pelo dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, do Código Civil.
4.
RECURSO DE LANCHONETE FOME DE LEÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto por Lanchonete Fome de Letão e CONHECER do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014849-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHONETE FOME DE LEAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: KEZIA CHRISTINA SANCHES DE MELO AMARAL DOS SANTOS - ES22979
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

(Apelação de Lanchonete Fome de Leão Ltda)

No que se refere ao recurso de apelação interposto por Lanchonete Fome de Leão Ltda, não obstante o indeferimento da grauitdade da justiça e a intimação para o recolhimento do preparo, a apelante se manteve inerte.

Neste passo, tem em vista que o preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade e, portanto, a sua ausência acarreta o não conhecimento do recurso, entendo que o presente apelo, diante da falta mencionada, não merece ser conhecido.

Assim, é deserto o presente recurso, nos termos do artigo 1.007, caput, in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Lanchonete Fome de Leão Ltda e, em razão disso, majoro os honorários sucumbenciais por ela devidos em 30% (trinta por cento).

É como voto.

VOTO

(Apelação de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia)

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, em suma, julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar Lanchonete Fome de Leão, Antônio Pedro dos Santos e Robson Rhamed Abdon Mendes: (i) ao ressarcimento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), acerca do aluguel em atraso, com correção a partir do efetivo prejuízo e juros de mora da citação; (ii) ao pagamento de R$ 4.228,98 (quatro mil duzentos e vinte oito reais e noventa e oito centavos), inerente às contas de água e energia em atraso, atualizados a partir do efetivo prejuízo com juros de mora contados da citação. Além disso, condenou as referidas partes e os apelante, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção a partir da data da prolação desta sentença e juros de mora da citação.

Destaco, de início, que houve relação jurídica entre os apelados e a Lanchonete Fome de Leão e seus sócios acerca de imóvel comercial, cujos débitos inerentes aos consumos de energia elétrica e água não foram quitados pelos locatários, situação que levou à suspensão do fornecimento pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia e a inscrição do nome dos apelados em cadastro de inadimplentes efetivado pela Cesan.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia sustenta que suspendeu o fornecimento de energia elétrica no exercício regular de direito, tendo em vista o inadimplemento contratual, assim como não deu causa à negativação do nome dos apelados.

Do que se extrai da sentença, é possível verificar que a configuração do dano moral se deu tão somente em razão da negativação indevida do nome dos apelados em cadastro restritivo de crédito efetivada pela Cesan, e não pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia.

Desse modo, para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Quando ausente um dos requisitos, afasta-se a responsabilidade.

Na hipótese dos autos, verifica-se ausência de nexo causal entre a conduta da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia e o dano que ensejou a indenização por danos morais, haja vista que busca fundamento em ato que não foi praticado por ela (negativação), mas pela Cesan, que não figura no polo passivo da presente relação.

Demonstrados, portanto, ausente um dos pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, qual seja, o nexo causal entre a conduta da empresa de energia elétrica - EDP e o dano – inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos de crédito pela CESAN, não elidida por prova em contrário, não deve a segunda apelante ser responsabilizada solidariamente pelo dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Dito isto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia.

Em razão da alteração da sucumbência, e da sucumbência mínima da apelante, condeno os apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, assim como ao pagamento das custas por ela despendido, observada eventual gratuidade então deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)